Tribunal: TJSP
Processo: 1001162-93.2014.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"PAGAMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. TEMA INÓCUO EM SE TRATANDO DE AUTOS DIGITAIS.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DERMATITE DE CONTATO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO, CONSIDERADO O FATO DE QUE NÃO HOUVE ANTERIOR BENEFÍCIO CONCEDIDO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: INPC ATÉ DEZEMBRO DE 1992, IRSM DE JAN/93 ATÉ FEV/93, CONVERSÃO EM URV PELO VALOR DO DIA 28.02.1994, IPC-R DE JULHO/94 A JUNHO/1995, INPC DE JULHO/1995 A ABRIL/1996 E IGP-DI DE MAIO/1996 EM DIANTE, MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS COM BASE NO ART. 20, § 4o, DO CPC PARA QUE NÃO SE TORNEM IRRISÓRIOS.

PERÍODO NO QUAL DEVERÁ HAVER CONTAGEM DE JUROS. TEMA QUE PODERÁ SER SUSCITADO, SE O CASO, EM SEDE DE EXECUÇÃO, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA QUE SEJA PREMATURAMENTE APRECIADO, POIS AINDA NÃO HÁ CONTROVÉRSIA A RESPEITO.

DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISENÇÃO APENAS DAS CUSTAS NA LEI ESTADUAL N.o 11.608/03.

APELO DO INSS E RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDOS, ESTE ÚLTIMO COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001162-93.2014.8.26.0625; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"PAGAMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. TEMA INÓCUO EM SE TRATANDO DE AUTOS DIGITAIS.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DERMATITE DE CONTATO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS À INDENIZAÇÃO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"PAGAMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. TEMA INÓCUO EM SE TRATANDO DE AUTOS DIGITAIS.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DERMATITE DE CONTATO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO, CONSIDERADO O FATO DE QUE NÃO HOUVE ANTERIOR BENEFÍCIO CONCEDIDO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.

JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: INPC ATÉ DEZEMBRO DE 1992, IRSM DE JAN/93 ATÉ FEV/93, CONVERSÃO EM URV PELO VALOR DO DIA 28.02.1994, IPC-R DE JULHO/94 A JUNHO/1995, INPC DE JULHO/1995 A ABRIL/1996 E IGP-DI DE MAIO/1996 EM DIANTE, MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS COM BASE NO ART. 20, § 4o, DO CPC PARA QUE NÃO SE TORNEM IRRISÓRIOS.

PERÍODO NO QUAL DEVERÁ HAVER CONTAGEM DE JUROS. TEMA QUE PODERÁ SER SUSCITADO, SE O CASO, EM SEDE DE EXECUÇÃO, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA QUE SEJA PREMATURAMENTE APRECIADO, POIS AINDA NÃO HÁ CONTROVÉRSIA A RESPEITO.

DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ISENÇÃO APENAS DAS CUSTAS NA LEI ESTADUAL N.o 11.608/03.

APELO DO INSS E RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDOS, ESTE ÚLTIMO COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.